Tribunal: TJSP
Processo: 2262598-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação definitiva, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a violência empregada na prática imputada, a qual ainda foi perpetrada

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação definitiva, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a violência empregada na prática imputada, a qual ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade provisória pelo paciente, concedida em processo que apura semelhante delito, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.